Tribunal: STF
Processo: MS 39179
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROVA SUBJETIVA DE CONCURSO PÚBLICO. FALTA DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA DE ESPELHO DE CORREÇÃO DE PROVA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO É IMPOSTA POR LEI OU CLÁUSULA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DEFINIDA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.